Tribunal: TJMT
Processo: 1032815-58.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032815-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora sub-rogada, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados pelos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica, apta a ensejar o dever de ressarcimento em ação regressiva proposta por seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, mas exige a demonstração do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, assume o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, e art. 786 do Código Civil, além da Súmula 188 do STF.

Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica adequada, sem indicação da qualificação dos profissionais responsáveis, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal.

A ausência de descrição detalhada dos procedimentos periciais e da análise técnica dos equipamentos compromete a credibilidade da prova documental apresentada.

Os registros internos da concessionária, auditados pela ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e indicam a inexistência de falha na rede elétrica na data do suposto evento danoso.

A ausência de prova técnica idônea impede o reconhecimento da relação de causalidade, afastando a responsabilidade civil da concessionária, ainda que objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica adequada não são suficientes para demonstrar o nexo causal em ação regressiva de seguradora sub-rogada. 3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à seguradora autora, cuja inobservância impede o acolhimento do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC/2015,
arts
. 373, I, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, AC 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/02/2021; TJMT, AC 1012073-12.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024; TJMT, AI 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-
se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de
R$

4.607,17 (quatro mil e seiscentos e sete reais e dezessete centavos)
, corrigida pelo INPC a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

(i
)
a
usência de nexo causal e excludente de ilicitude;

(
ii
)
formula
pedido de prequestionamento.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do acervo probatório e a manutenção integral da sentença.

Recurso do réu tempestivo e preparo
recolhido
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se
tr
ata-
se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de
R$

4.607,17 (quatro mil e seiscentos e sete reais e dezessete centavos)
, corrigida pelo INPC a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Na origem, a parte autora sustentou que, após indenizar seu segurado por danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilação na rede elétrica, sub-rogou-se nos direitos deste, pleiteando o ressarcimento dos valores pagos
.

A sentença entendeu comprovado o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço de energia elétrica, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de nexo causal entre os danos suportados pelos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, apto a ensejar o dever de ressarcimento em ação regressiva.

Passo à análise das teses.

1.
Ausência de nexo causal
e e
xcludente de ilicitude;

Pois bem.

Embora a sentença tenha concluído pela suficiência da documentação apresentada para comprovar o nexo causal entre os danos narrados e a falha na prestação do serviço de energia elétrica, consta expressamente do decisum que tal conclusão se apoiou, essencialmente, na prova documental produzida pela autora, reputada bastante pelo Juízo singular.

É cediço que a responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, isentando a concessionária de energia, somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é totalmente lícito, a seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano
.

Contudo, no caso em apreço, percebo que sem razão à seguradora recorrente, ante a falta de comprovação de nexo de causalidade entre a suposta
conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.
Explico.

Percebe-se pelas leituras dos l
audo
s,
por meio do qual se pretende
demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso
, que fora
m

elaborado
s
de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
.

De fato, se verifica que os laudos se referem as apólices de seguro
.
No entanto, os documentos foram elaborados de forma superficial sem indicar com precisão técnica a
análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

No caso, os
laudo
s
técnico
s
apresentado pela
A
utora/apelada revela
m
-se insuficiente
s
para comprovar o fato constitutivo do direito alegado
, na medida em que se trata de documentos genéricos, ausentes qualquer fundamentação técnica e praticamente sem a indicação da qualificação dos emitentes.

Em conclusão,
a despeito das alegações da seguradora, o
s laudo s técnico s privado s utilizado s
para a conclusão do sinistro, não
são
capaz
es
de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica sem maiores detalhes.

Assim, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, exige-se a demonstração do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, o que não foi satisfatoriamente comprovado nos autos.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que
neste caso, seja
de natureza objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência
desta
Eg
. Câmara
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGAS ELÉTRICAS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA HÁBIL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento, em que buscava a condenação da Energisa Mato Grosso ao pagamento de R$ 21.492,00, referente à
indenização paga a segurado por danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica. A sentença considerou ausente o nexo causal entre os danos e a prestação de serviço da concessionária, bem como insuficientes os laudos técnicos apresentados. II. Questão em discussão 3. A controvérsia reside em: (i) verificar se houve falha no serviço da concessionária que justificasse a indenização requerida; (
ii
) analisar se os laudos técnicos apresentados comprovam o nexo de causalidade entre os danos e a atividade da concessionária; (
iii
) determinar se a ocorrência de força maior (descarga atmosférica) exclui a responsabilidade da recorrida. III. Razões de decidir 4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a demonstração do nexo causal, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, §6º, da CF/1988. 5. O laudo técnico apresentado pela apelante foi elaborado de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestável para comprovar o nexo causal. 6. O evento danoso foi atribuído a uma descarga atmosférica, configurando caso fortuito ou força maior, o que rompe o nexo causal entre o dano e a atuação da concessionária. 7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e de outros Tribunais superiores reconhece que descargas atmosféricas são causas excludentes de responsabilidade, salvo prova de falha na prestação de serviço, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos eletrônicos do consumidor exige a demonstração de nexo causal inequívoco, não configurado em situações de caso fortuito ou força maior, como descargas atmosféricas, e na ausência de prova técnica hábil produzida sob o crivo do contraditório.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/02/2021; TJMT, AC 1044918-63.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 10/12/2024; STF, RE 625.263, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2022. (N.U 1004012-94.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por Mapfre Seguros Gerais S.A., condenando a Apelante ao pagamento de R$ 10.005,38, relativos a danos materiais alegadamente causados por descargas elétricas e atmosféricas nos equipamentos de segurados da Apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A. são aptos para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos dos segurados e suposta falha no serviço da concessionária de energia elétrica; (
ii
) determinar se está configurada a responsabilidade objetiva da
concessionária, à luz das normas aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de energia elétrica, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da prestadora e o dano alegado, salvo em situações de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Na sub-rogação dos direitos do segurado à seguradora, conforme os
arts
. 349 e 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF, o ônus de comprovar o nexo de causalidade e os danos recai sobre a seguradora sub-rogada. Os laudos apresentados pela Apelada (seguradora) carecem de validade probatória por terem sido produzidos unilateralmente, sem metodologia técnica adequada ou qualificação profissional dos responsáveis, configurando documentos insuficientes para comprovar o alegado nexo causal. A Apelante, à época dos fatos, não foi notificada para realizar perícia técnica nos termos do módulo 9 do PRODIST, impedindo a apuração de eventual falha no sistema de fornecimento de energia elétrica. A seguradora Apelada poderia ter requerido prova pericial antecipada (art. 381 do CPC/2015), mas não o fez, frustrando a análise técnica necessária para subsidiar suas alegações. Não demonstrada a existência de falha ou ausência de sistemas de proteção na rede elétrica, resta afastada a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende da comprovação do nexo de causalidade entre o dano e eventual falha na prestação do serviço, salvo excludentes previstas em lei. Laudos unilaterais desprovidos de metodologia técnica adequada e qualificação profissional não são suficientes para demonstrar o nexo causal em ações regressivas ajuizadas por seguradoras sub-rogadas. A ausência de solicitação de análise técnica junto à concessionária e a inércia na produção de prova pericial inviabilizam a procedência de pleito indenizatório contra a concessionária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC/2015, art. 381. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1012073-12.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2024. (N.U 1005634-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)

Noutro giro
, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade

(I
D. 259659208
)
.

Assim, a
seguradora autora

não demonstrou
prova
s de
fato
s constitutivos de seu direito,
ônus
que lhe cabia,

enquanto a concessionária ré/
A
pel
ante
, demonstrou a existência de fatos
extintivo
s
, modificativo
s
ou impeditivo
s
do direito da autora
, nos termos do artigo
373
e incisos
do CPC, sendo
, a meu v

er
,
indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse

sentido
trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Dessa forma, cabia à autora/apelada comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, porém a fragilidade probatória inviabiliza o acolhimento do pedido regressivo, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de se reconhecer a ausência de nexo causal e dano atribuível à ré/
A
pelante.

Consideram-se enfrentadas as matérias suscitadas no recurso, especialmente aquelas relativas ao ônus da prova, à legitimidade ativa, ao nexo causal e aos pressupostos da responsabilidade civil, para os fins de prequestionamento, na medida em que relevantes ao deslinde da controvérsia.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante o resultado do julgamento,
inverto os ônus sucumbenciais e
majoro os honorários
já
fixados pelo Juízo de 1º Grau,
agora
em desfavor da recorr
ida
, para
o
importe de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026